Tribunal: TJES
Processo: 5003844-63.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003844-63.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003844-63.2026.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

Advogado do(a) PACIENTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISÃO PERIÓDICA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique dos Santos de Oliveira contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito da "Operação Sentinela Isolada". A defesa alega ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, falta de revisão periódica prevista no art. 316 do Código de Processo Penal e favorabilidade das condições pessoais do custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de pedido de revogação de prisão preventiva que configure reiteração de tese já analisada em writ anterior; (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias acarreta a ilegalidade automática da custódia; (iii) determinar se persistem os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de julgamento anterior pelo Tribunal acerca da idoneidade dos requisitos da prisão preventiva do paciente impede o conhecimento de nova impetração sobre o mesmo tema, por configurar reiteração de pedido.

As alterações promovidas pela Lei 15.272/25 no Código de Processo Penal não inovaram substancialmente nos pressupostos da segregação cautelar, apenas sistematizando a necessidade de fundamentação baseada em elementos contemporâneos.

O prazo de 90 dias para a reavaliação periódica da prisão provisória, estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não possui natureza peremptória.

O eventual atraso na revisão da custódia cautelar não gera o reconhecimento automático de ilegalidade ou a imediata liberdade do preso, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A manutenção da prisão justifica-se pela garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína, maconha e crack) e materiais de embalagem em local utilizado para armazenamento e comércio de drogas.

A autoridade coatora proferiu decisão mantendo o cárcere cautelar, o que demonstra a higidez dos requisitos que justificaram a medida extrema, superando a alegação de desídia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedido de Habeas Corpus cujos fundamentos já foram analisados em impetração anterior obsta o conhecimento do novo writ quanto a esses pontos.

O descumprimento do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva não implica a soltura imediata do réu, dependendo da análise da persistência dos motivos ensejadores da custódia.

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi e quantidade de substâncias entorpecentes, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 316 e art. 312 do Código de Processo Penal; Lei 15.272/25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 204.743/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/06/2024; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2022; TJES, HCrim 5017083-08.2024.8.08.0000, Rel.ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003844-63.2026.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES GRAUDO

Advogado do(a) PACIENTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL D
E LINHARES
nos autos do Processo tombado sob nº 0000968-04.2024.8.08.0030

A defesa sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva é desprovido de fundamentação concreta, porquanto lastreado em argumentos genéricos acerca da garantia da ordem pública, sem individualização dos elementos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como sem a revisão periódica exigida pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, destacando, ainda, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e reduzida quantidade de entorpecente apreendido.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, no dia 12.11.2024, equipes policiais, K9, força tática e serviço de inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar deram início à Operação Sentinela Isolada, na região de Regência, situada em Linhares-ES, cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos no processo nº 5014315-19.2024.8.08.0030.

A operação visava combater o tráfico de entorpecentes e a ocultação de criminosos em uma área da cidade, especificamente na pousada desativada Cantinho Vida Boa, a qual estava sendo utilizada para a comercialização de drogas. Ao chegarem ao local, as equipes policiais realizaram a abordagem de Yuri Gama Silva, conhecido como “Paulista”, apontado como um dos gerentes do tráfico na região.

Durante a abordagem foram encontrados em seu quarto uma munição de calibre 9mm, além de grandes buchas de maconha, dinheiro e um celular usado para movimentar o tráfico de drogas e uma maquininha de cartão. No mesmo pavimento, foi abordado
Pedro Henrique Fernandes Graudo
, ora paciente, que estava com dinheiro, cartões e 08 (oito) buchas de maconha embaladas para a venda. Continuando a busca, em outro quarto no pavimento inferior, foi abordado Madson Bispo dos Santos, que estava com duas “cargas” contendo diversos papéis de cocaína, além de uma bolsa com dinheiro e maconha. Após breve indagação, o paciente colaborou com as equipes policiais e indicou onde estava escondida a quantidade maior de entorpecentes.

Esclareceu, ainda, que o imóvel era usado somente para armazenamento do entorpecente e que também havia pequenas cargas escondidas na matinha em frente à pousada.

No interior do imóvel abandonado no qual se encontrava o paciente foram encontrados cerca de 600g de substância similar à cocaína, 360 gramas de maconha e 135g de “crack”, além de diversos papéis e materiais de embalagem para a venda das substâncias.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente e corréus foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

Com efeito, a idoneidade dos requisitos da prisão preventiva foi devidamente examinada no julgamento do Habeas Corpus nº 5019426-74.2024.8.08.0000. À luz de tal panorama, o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“A reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior impede o conhecimento do recurso.”
(AgRg no RHC n. 204.743/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Impõe-se ressaltar que a Lei 15.272/25, ao promover alterações no Código de Processo Penal, notadamente no capítulo concernente à prisão preventiva, não promoveu inovação substancial nos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Ao revés, sistematizou e densificou critérios já consolidados na jurisprudência e na doutrina pátrias, reafirmando a necessidade de fundamentação concreta, baseada em elementos contemporâneos e idôneos, aptos a evidenciar a imprescindibilidade da medida extrema.

Em relação ao descumprimento do prazo de reavaliação dos requisitos da prisão, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória
não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024;
STF
, ADI 6581. Rel. Min. Edson Fachin. Pleno. Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09/3/2022. DJe: 03/5/2022). Assim também se manifesta este eg. Tribunal: Hcrim 5017083-08.2024.8.08.0000. 2 ª Câmara Criminal. Rel.ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 11/12/2024.

Na espécie, extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que foi proferida decisão mantendo o cárcere cautelar, permanecendo hígidos os requisitos que justificaram a prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)